Tribunal: TJDFT
Processo: 0010767-53.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010767-53.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21385280) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o Sindicato, em face da decisão que deferiu a expedição das RPVs em favor de Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho, devendo o exequente apresentar os cálculos referentes à verba honorária apenas em relação a eles e indeferiu a expedição de RPVs complementares em relação aos filiados anuentes (ID 19989545). Inconformado, sustenta a embargante, em suma, que o julgado padece de erro de fato, sob o argumento de que a RPV inserida no ID 9633757 (p. 1) refere-se aos honorários contratuais que foram destacados, fazendo jus à verba decorrente da própria execução, as quais teriam sido fixadas posteriormente em 31.1.2020, por meio do decisório de ID 12776361. Com essas razões, requer o provimento dos embargos declaratórios para “sanar o erro de fato citado, pugnando, também, pela atribuição de efeitos infringentes (...) no sentido de acolher os cálculos de ID 17328206 e determinar a expedição de requisição de pequeno valor, referente aos honorários da execução, em favor do ora embargante”. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL oferta contrarrazões e postula o desprovimento do recurso (ID 23648492). É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação aos filiados do Sindicato-exequente. Destaco o trecho do decisório ora combatido: Quanto à expedição de RPV em favor da Sociedade de Advogados, os cálculos de ID 17328206 incluíram os honorários advocatícios referentes aos dois grupos de filiados (substituídos e anuentes) e, portanto, deverão ser objeto de retificação, a fim de que apenas a verba honorária daqueles agora beneficiados seja incluída, pois já houve quitação quanto aos demais. Desse modo, defiro a expedição das RPVs em favor de Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho, conforme cálculos apresentados no ID 17328206 (pgs. 5, 7, 10 e 11), os quais não foram objeto de impugnação pelo Distrito Federal. Antes, porém, deverá o exequente apresentar os cálculos referentes à verba honorária de M. de Oliveira Advogados &amp; Associados apenas em relação aos filiados acima nominados, no prazo de 10 (dez) dias. Relativamente aos filiados anuentes – Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima – indefiro a expedição de RPVs complementares, nos termos da fundamentação acima. (ID 19989545 – grifos no original) Na conta de ID 17328206, a ora embargante enumera os filiados e calcula os honorários da execução em 10% (dez por cento) sobre o valor devido a todos eles. Deve-se ter em mira que, na espécie, há duas qualidades de filiados. Os substituídos, ou seja, aqueles que ainda fazem jus ao pagamento, e os anuentes, os quais já receberam seus respectivos créditos desde 2015, conforme se vê dos alvarás de IDs 9633759 (pgs. 1, 5 e 6) e 9633761. A RPV (ID 9633757) expedida em 17.3.2014 em favor da Sociedade de Advogados referia-se, de fato, aos honorários advocatícios contratuais, os quais foram destacados, nos termos da Lei 8.906/94. Isso ocorreu porque na ocasião não havia sido fixada verba honorária da execução, que ocorreu apenas em 31.1.2020, por meio da decisão de ID 12776361, que reconsiderou o decisório de ID 9633777, tendo sido condenado o DISTRITO FEDERAL no pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Logo, com razão em parte a embargante, porquanto em relação aos substituídos Maria Izabel Teixeira de Souza, Marly das Graças de Melo da Silva, Paulo Muniz de Oliveira e Pedro Francisco Fernandes Filho, será expedida a respectiva RPV, conforme decidido no ID 19989545. Todavia, quanto aos anuentes, Maria de Lourdes Pinto Dourado, Maria Helena Alves Leandro Pereira, Maria Pereira dos Santos Costa, Maurício Dutra de Carvalho e Neuma Francisca de Lima, não será expedida RPV complementar, eis que já receberam seus valores desde 2015. Assim, os honorários da execução referente à importância recebida pelos anuentes deverá ser objeto de novas contas, a fim de remunerar o trabalho do causídico com amparo em base de cálculo correta e adequada. Desse modo, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes para integrar o decisório de ID 19989545 e reconhecer que a embargante, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, faz jus aos honorários advocatícios referentes à execução, fixados na decisão de ID 12776361. Entretanto, não é possível acolher os cálculos de ID 17328206, haja vista a necessidade da retificação, a fim de que a verba honorária referente aos filiados anuentes seja calculada com amparo no valor recebido por eles. Intime-se o exequente para apresentar novos cálculos referentes à verba honorária da Sociedade de Advogados, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da fundamentação supra. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador